Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0711647-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: JAILSON BRANDAO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 59000246). O Impetrante alega que, a despeito de o Superior Tribunal de Justiça ter concedido a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, o alvará de soltura, expedido pela 5a Vara de Entorpecentes do DF, não foi cumprido por ter excepcionado, equivocadamente, o mandado de prisão n° 0711647-42.2024.8.07.0000.01.0002-20, expedido em 25/04/2024 por determinação da Terceira Turma Criminal no acórdão no 1849646. Acrescenta que o alvará de soltura foi encaminhado erroneamente para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, dificultando, ainda mais, o seu cumprimento. Requer a retificação do alvará de soltura e o imediato relaxamento da prisão. É o breve relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o Paciente JAILSON BRANDÃO PEREIRA foi preso em flagrante no dia 19/03/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva em 21/03/2024 e a respectiva decisão foi atacada por meio do Habeas Corpus no 0711647-42.2024.8.07.0000, sob o argumento de ter sido proferida ex officio, em desconformidade com a Lei no 13.964/2019. O e. Des. Relator Sandoval Oliveira deferiu a liminar (Num. 57212767) e determinou a expedição do competente alvará de soltura, cumprido em 22/03/2024 (Num. 57277945). No dia 28/03/2024, o Paciente foi preso novamente em razão de outro mandado expedido pelo Juízo de origem, em 26/03/2024, o que motivou a impetração do HC 0712639-03.2024.8.07.0000. A respectiva liminar foi deferida pelo Juiz Plantonista, procedendo-se à soltura Paciente. Considerando a similitude entre as matérias, a Terceira Turma Criminal apreciou conjuntamente os mencionados Habeas Corpus (0711647-42.2024.8.07.0000 e 0712639-03.2024.8.07.0000). Julgou parcialmente prejudicado o HC no 0711647-42.2024.8.07.0000 e denegou a ordem em ambos. Consequentemente, determinou-se a expedição de um novo mandado de prisão (Acórdão no 1849646 – ID Num. 58414446 – Pág. 10). Confira-se a ementa redigida para o julgado: “HABEAS CORPUS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. ANTERIOR HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO. 1. Com o advento do Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. 2. Suprida a necessidade de provocação da autoridade jurisdicional pelo requerimento expresso de prisão preventiva, inexiste ilegalidade no ato coator que determinou a medida extrema. 3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 4. A considerável quantidade de droga apreendida, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante indicam o movimento do réu com o tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva, não obstante a primariedade do agente. 5. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. 6. Ordem denegada no habeas corpus 0712639-03.2024.8.07.0000. Prejudicado parcialmente o HC 0711647-42.2024.8.07.0000 e, na parte conhecida, denegada a ordem.” Por outro lado, ao apreciar o Habeas Corpus no 911431 – DF impetrado em face do aludido acórdão, o Ministro Relator Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal a serem definidas pelo Juízo local (Num. 58988288 - Pág. 7). Transcrevo, oportunamente, o seguinte excerto da fundamentação da decisão: “(....) Consoante se extrai dos autos, o paciente possui condições pessoais favoráveis e não teve participação preponderante na prática delitiva, devendo-se destacar, ainda, que em seu poder não foi encontrada expressiva quantidade de droga, circunstâncias que justificam, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão, in casu, medida desproporcional. Nesse sentido: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 4. Em que pese a concreta fundamentação da custódia para garantia da ordem pública, na miríade de providências cautelares previstas nos arts. 319, 320 e 321, todos do CPP, a decretação da prisão preventiva será, como densificação do princípio da proibição de excesso, a medida extrema a ser adotada, somente para aquelas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostrarem aptas e suficientes a proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do indiciado ou acusado. 5. Sob a influência do princípio da proporcionalidade e considerando que os recorrentes são primários, possuem ocupação lícita e residência fixa, foram surpreendidos dentro de veículo (condutor e passageiros) com 68,2 g de cocaína, sem investigações policiais prévias ou maiores sinais de que se dedicavam ao tráfico de drogas de forma profissional ou de que integrassem organização criminosa, é adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, para a mesma proteção da ordem pública (art. 319, I, II e V, do CPP). 6. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva dos recorrentes pelas medidas previstas no art. 319, I, II e V, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas. (RHC n. 83.174/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017.) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. PACIENTE PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 4. Condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, máxime diante das peculiaridades do caso concreto, em que o acusado foi flagrado na posse de 21,29g de cocaína e crack, sendo adequada e proporcional a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para revogar o decreto prisional do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, substituindo a segregação preventiva por medidas cautelares diversas, à critério do juízo processante, sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada.(HC n. 380.308/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017.) Essas considerações analisadas em conjunto levam-me a crer, como dito, ser desproporcional a imposição da prisão preventiva, revelando-se mais adequada a imposição de medidas cautelares alternativas, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais, disposta no art. 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal, ao determinar, expressa e cumulativamente, que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva e ainda quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa. Na espécie, insta salientar que o Magistrado que conduz o feito em primeiro grau, por estar próximo aos fatos, possui melhores condições de decidir quais medidas são adequadas ao agente. Ante o exposto, concedo a ordem para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal a serem definidas pelo Juízo local.” (Num. 58988288 - Págs. 6/7). Está claro, portanto, que a determinação proferida pelo STJ alcança os mandados de prisão no 0710446- 12.2024.8.07.0001.01.0005-23 - 5a Vara de Entorpecentes e 0711647- 42.2024.8.07.0000.01.0002-20 – Gabinete do Exmo. Sr. Desembargador Sandoval Oliveira, referentes ao mesmo fato delitivo. Assim, defiro em parte o pedido incidental e determino a retificação do alvará de soltura pela 5a Vara de Entorpecentes do DF, para alcançar, também, o mandado de prisão no 0711647- 42.2024.8.07.0000.01.0002-20, expedido por determinação exarada acórdão no 1849646, procedendo-se à soltura do Paciente, se por outro motivo não estiver preso. Após, faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Sandoval Oliveira, para que reaprecie a presente decisão. Atribuo à presente decisão força de mandado. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial